Tribunal: TJDFT
Processo: 0703442-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REPROPOSIÇÃO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO VÍCIO. OFENSA À COISA JULGADA FORMAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. A embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar eventual omissão quanto à legitimidade passiva do Distrito Federal e a força da coisa julgada material da ação coletiva; e (ii) verificar se há omissão quanto à jurisprudência do STJ sobre coisa julgada formal não impedir repropositura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão asseverou ser a sentença extintiva sem resolução de mérito produtora de coisa julgada formal, permitindo, em regra, a repropositura da ação. Contudo, afirmou ser inequívoco, mesmo quando a sentença terminativa não produza coisa julgada material, o disposto no art. 486, §1o, do CPC, o qual impõe, como condição para a propositura da ação, a correção do vício responsável pela extinção anterior. 3.2. Nesse caso, a decisão extintiva proferida no processo 071818582.2024.8.07.0018, já transitada em julgado, reconheceu a ilegitimidade passiva do Distrito Federal para figurar no polo da execução, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Ao ajuizar novamente a ação contra o mesmo ente, sem sanar o vício apontado, a parte autora incorreu em violação à coisa julgada formal, pois manteve a causa de pedir, os mesmos pedidos e as mesmas partes.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 486, §1o e art. 485, VI, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0703440-51.2020.8.07.0014, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe 30/03/2022.